Tribunal: TCU
Processo: 001.609/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Tatiane Silva de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6582/2025-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto por Tatiane Silva de Oliveira, contra os termos do Acórdão 4636/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, a recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Tatiane Silva de Oliveira, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 001.609/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tatiane Silva de Oliveira (XXX.359.931-XX). 1.2. Recorrente: Tatiane Silva de Oliveira (XXX.359.931-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Maria Dione de Araujo Felipe (05096/OAB-DF), Elizabeth Pereira de Oliveira (17348/OAB-DF) e outros, representando Tatiane Silva de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.